Tribunal: TJDFT
Processo: 0743594-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Alegação de agiotagem. Pedido de produção de prova oral. Não ocorrência. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa configurado. Nulidade da sentença. Cassação. Retorno dos autos à origem. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação monitória fundada em instrumento particular de confissão de dívida. O réu alega prática de agiotagem e requer, em sede de impugnação, a produção de prova oral. O magistrado julga antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, sob o fundamento de que a matéria seria exclusivamente de direito e de fato documentalmente comprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento da prova oral requerida pelo réu configura cerceamento de defesa e (ii) definir se a sentença deve ser cassada para que se proceda à produção da prova testemunhal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual civil brasileiro adota o princípio da persuasão racional, impondo ao magistrado o dever de fundamentar as decisões e avaliar a necessidade das provas requeridas pelas partes (CPC, arts. 370 e 371).
4. A alegação de agiotagem envolve fatos que raramente se comprovam apenas por documentos, exigindo produção de prova oral para a devida elucidação das circunstâncias da contratação e dos pagamentos realizados.
5. O indeferimento imotivado da prova oral tempestivamente requerida caracteriza cerceamento de defesa, pois impede a parte de demonstrar fatos essenciais à sua tese, especialmente quando a prova documental se mostra insuficiente.
6. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de reconhecer o cerceamento de defesa em casos de alegação de agiotagem, determinando a cassação da sentença para realização de instrução probatória (Acórdãos 0713423-84.2023.8.07.0009, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024; 0737432-08.2021.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 17/08/2022).
7. Diante da relevância da prova oral e da ausência de fundamentação específica sobre sua desnecessidade, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para a regular instrução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento imotivado da prova oral tempestivamente requerida configura cerceamento de defesa. 2. Em casos que envolvem alegação de agiotagem, a prova testemunhal é indispensável à elucidação dos fatos, sendo insuficiente a prova exclusivamente documental. 3. Reconhecido o cerceamento de defesa, deve ser cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para a produção da prova oral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 370; 371; 443. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911287, 0713423-84.2023.8.07.0009, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/08/2024, DJe 06/09/2024; TJDFT, Acórdão 0737432-08.2021.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 17/08/2022.